Tribunal: TJBA
Processo: 8037683-85.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8037683-85.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO ABRUPTA DO PAGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS CONCRETOS. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – A entidade impetrante se insurge contra suspensão abrupta do pagamento do adicional de insalubridade, efetivada na folha de pagamento de outubro de 2021, referente aos servidores públicos lotados na Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN) do Município de Salvador. II – A imprescindibilidade de observância ao contraditório e ampla defesa encontra previsão expressa no teor do artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, que estabelece, de forma inconteste, sua aplicabilidade aos processos administrativos. III – O Supremo Tribunal Federal já se posicionou, reafirmando a necessidade de garantia do contraditório e ampla defesa pela Administração Pública, quando, no exercício da autotutela, a eventual anulação ou revogação do ato administrativo ocasionar impactos aos interesses individuais. IV – Para efetivação do afastamento do direito à percepção do adicional de insalubridade, seria imprescindível a formalização de regular processo administrativo prévio, com a garantia da observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente ao se detectar os inequívocos efeitos negativos financeiros para os servidores. V – Efetivada a suspensão do pagamento sem a observância dos princípios constitucionais, torna-se incontroversa a ilegalidade do ato vergastado. VI – Concessão da segurança, para reconhecer a nulidade do ato de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade dos servidos públicos lotados na SEMAN - Secretaria de Manutenção da Cidade, determinando o imediato restabelecimento, com efeitos financeiros a partir da data de impetração do presente mandado de segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037683-85.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR e como impetrados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e SECRETÁRIO DE MANUTENÇÃO DA CIDADE DE SALVADOR, autoridades vinculados ao MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.